Tribunal: TJMT
Processo: 0008511-73.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008511-73.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), KENEDYANE GONCALVES VIEIRA - CPF: 028.292.461-28 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO REALIZADO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÉ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE LEGAIS. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABLIDADE. INOCORRÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. AÇÃO EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, restou comprovado que na data de ajuizamento da ação de busca e apreensão a parte ré estava inadimplente com o pagamento das parcelas, portanto, como a ré deu causa ao ajuizamento da ação não há falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, não há como condenar a parte adversa em litigância de má-fé.

3. A liminar de busca e apreensão foi deferida antes do pagamento integral de veículo, portanto, em obediência as regras de regência, de forma que a conduta do banco apelado em persistir com a ação após a quitação das parcelas e permitir a apreensão do veículo não configura litigância e má-fé, todavia pode gerar indenização a título de danos morais, o que, aliás, está em discussão em outro recurso.

4. A súmula 240 do STJ somente é aplicável quando a extinção se der por abandono da causa (art. 485, III do CPC), ocorre que a sentença extinguiu o processo nos termos do artigo 485, V, do CPC em razão da perda superveniente do objeto, portanto, não há falar em aplicação da súmula 240 do STJ.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Kenedyane Gonçalves Vieira, (Id. 18053997),
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de busca e apreensão nº 0008511-73.2015.8.11.0003, movida pelo
Banco Bradesco,
que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC
.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, para o fim de julgar o mérito da ação, eis que não houve requerimento do réu, afrontando assim a súmula 240 do STJ, bem como condenar o apelado em litigância de má-fé e nos honorários advocatícios.

Ao final requer o provimento do recurso para declarar a improcedência da ação de busca e apreensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 18055451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
mantenho
o benefício da justiça gratuita, deferido na sentença, em favor da parte apelante/ré.

Banco Bradesco ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Kenedyane Gonçalves Vieira, aduzindo que “a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestação a partir de 02/05/2014, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e §2º, do Decreto-Lei 911/69, com alterações da Lei 13.043/2014. ” (Id. 18042968, pág. 7).

A liminar foi deferida no dia 01 de julho de 2015, (Id. 18052450, pág. 2) e o bem foi apreendido em 18 de novembro de 2015.

Devidamente citada, a autora apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Afirmou que o contrato firmado entre as partes foi integralmente quitado em 29 de outubro de 2015 e que o veículo lhe foi restituído no dia 24 de novembro de 2015. Requereu a condenação da autora em litigância de má-fé.

A autora pugnou pela extinção do processo, (Id. 18053463). A requerida não concordou com o pedido de extinção do feito, requerendo que fosse julgado improcedente, com a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, (Id. 18053465).

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso, (Id. 18053996).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que na data do ajuizamento da ação, 22 de junho de 2015, a recorrente estava inadimplente com o pagamento das parcelas do veículo.

Tal situação é confessa pela recorrente em suas razões recursais: “Devido a circunstancias alheias a sua vontade, a requerida atrasou algumas das parcelas do financiamento pactuado entre as partes, pagamento somente até a décima parcela. ” (Id. 18053997, pág. 5).

Portanto, a recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em condenação do banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelante defende a condenação do banco apelado em litigância de má-fé, sob o argumento de que “o veículo automotor encontra-se quitado antes da busca e apreensão operada” (Id. 18053998, pág. 1).

Neste ponto, muito embora a recorrente fundamente seu pedido nos artigos 16, 17, 18 e 35 do CPC/1973, é de ser aplicada a regra constante no Código de Processo Civil de 2015, porquanto a sentença foi proferida sob a sua égide.

Quanto à litigância de má-fé o artigo 80 do CPC/15 dispõe que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Destarte, no caso dos autos o banco apelado não incorreu em nenhuma das condutas previstas no artigo acima, razão pela qual não há falar em litigância de má-fé, pois,
repise-se
, a recorrente estava inadimplente quando do ajuizamento da ação.

Ressalto que a liminar de busca e apreensão foi deferida antes do pagamento integral de veículo, de forma que a conduta do banco apelado em persistir com a ação após a quitação das parcelas e permitir a apreensão do veículo, não configura litigância e má-fé; todavia, pode gerar indenização a título de danos morais, o que, aliás, está em discussão no recurso de apelação nº 0001569-88.2016.8.11.0003.

Outrossim, a recorrente defende que como houve a angularização processual, o magistrado de primeira instância não poderia ter extinto o processo, sem requerimento do réu, em nítida ofensa à súmula 240 do STJ.

Sem razão a recorrente.

A súmula 240, do STJ, dispõe que: “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. ”

Observe-se que a súmula 240, do STJ, somente é aplicável quando a extinção se der por abandono da causa, (art. 485, III do CPC), ocorre que a sentença extinguiu o processo nos termos do artigo 485, V, do CPC em razão da perda superveniente do objeto, logo, a súmula em questão é inaplicável.

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5º, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020